Tribunal: TJES
Processo: 5011221-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011221-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA CONCEICAO PEREIRA e outros (2)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Em que pese a alegação da defesa, verifica-se que os policiais receberam denúncia anônima de que no local havia comercialização de entorpecentes e quando chegaram ao local a porta estava aberta, sendo possível visualizar os entorpecentes sobre a mesa no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

3. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

4. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, além da grande quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente Leonardo ostenta condenação transitada em julgado e encontrava-se evadido do sistema prisional.

5. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

O impetrante requer, em suma, o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão em domicílio, o desentranhamento das provas ilícitas dos autos e trancamento da ação penal por manifesta ausência de justa causa. Por fim, aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pugnando pela soltura do paciente Leonardo.

Liminar indeferida (id. 9436384).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9604162).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9682479).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

O impetrante requer, em suma, o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão em domicílio, o desentranhamento das provas ilícitas dos autos e trancamento da ação penal por manifesta ausência de justa causa. Por fim, aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pugnando pela soltura do paciente Leonardo.

Liminar indeferida (id. 9436384).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9604162).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9682479).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 05 de junho de 2024, por volta das 23h08min, na Rua Agnelo Reis Desidério, n.º 02, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack”, “maconha” e “haxixe”, com o fim de comercializá-las, conforme Auto de Apreensão de fls. 07/09 – ID 44519467 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 12/13 – ID 44519467.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações no sentido de que dois indivíduos, um deles inclusive evadido do sistema prisional, estariam utilizando o imóvel de n.º 02, localizado na Rua Agnelo Reis Desidério, bairro Doutor Gilson Carone, como depósito e ponto de venda de drogas.

A par das informações, os agentes procederam à residência indicada, momento em que se depararam com a porta do imóvel aberta. Do local, os agentes visualizaram sobre uma mesa pequena alguns pinos contendo a droga conhecida como “cocaína” e buchas da droga análogas a “maconha”. No ato, dois indivíduos saíram de um dos cômodos, sendo um deles identificado como LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Dada a situação flagrancial, foi realizada a abordagem dos suspeitos, instante em que também foi identificado o nacional RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA. Sobre a mesa foram apreendidos 20 (vinte) pinos pequenos contendo “cocaína” e 10 (dez) buchas de “maconha”.

Não bastasse, implementadas buscas no cômodo onde os Denunciados estavam, os policiais apreenderam uma sacola contendo outros 30 (trinta) pinos pequenos contendo “cocaína”; 150 (cento e cinquenta) pedras de “crack”; 01 (uma) porção da droga semelhante a “maconha”; 03 (três) porções de substância semelhante a “cocaína”; 01 (uma) porção de “crack”; 02 (dois) pinos grandes contendo “cocaína”; 14 (quatorze) pinos de “cocaína”; material comumente utilizado no envasamento de entorpecentes; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) porção da droga conhecida como “haxixe” e 01 (um) papelote grande da droga conhecida como “cocaína”.

Para mais, no referido cômodo, os policiais apreenderam uma pochete, de cor preta, e em seu interior outras 130 (cento e trinta) pedras de entorpecente similar ao “crack”; 04 (quatro) buchas da droga semelhante a “maconha”; 53 (cinquenta e três) pinos contendo substância análoga a “cocaína”; 01 (um) documento de identidade em nome LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em espécie. Ademais, próximo ao sofá, foram apreendidas outras 10 (dez) buchas da substância análoga a “maconha” (...)”

Consta dos autos que os policiais militares receberam informações no sentido de que dois indivíduos, sendo um deles evadido do sistema prisional, estariam utilizando o imóvel como depósito e ponto de venda de drogas.

Assim, se dirigiram ao local para averiguar e encontraram a porta do imóvel aberta, momento em que visualizaram sobre uma mesa pequena alguns pinos de cocaína e buchas de maconha.

Consta ainda que dois indivíduos saíram de um dos cômodos, sendo um deles identificado como Leonardo, razão pela qual houve o ingresso na residência e a apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia.

Não se pode olvidar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é remansosa no sentido de que nos crimes permanentes, como no caso do delito de tráfico de drogas, sequer é obrigatório o mandado de busca e apreensão para operar-se o flagrante.

Assim,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que o paciente não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Ademais, pelos documentos acostados aos autos, é evidente que a alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
.

Contudo, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade.

Como visto, os policiais receberam denúncia anônima no sentido de que no local havia comercialização de entorpecentes e quando chegaram ao local a porta estava aberta, sendo possível visualizar os entorpecentes sobre a mesa no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, sem razão a impetrante quando alega insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal.

Por fim, aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, além da grande quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente Leonardo ostenta condenação transitada em julgado e encontrava-se evadido do sistema prisional.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.